Tribunal: TJES
Processo: 0000439-10.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-10.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, CP), fixando o regime inicial semiaberto. O apelante sustenta que o regime inicial mais gravoso foi injustamente fixado apenas por ser reincidente, visto que a pena aplicada é consideravelmente baixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: definir se a reincidência do apelante justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo diante da pena fixada inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O apelante é reincidente e tem maus antecedentes, o que justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ, que autoriza o regime semiaberto para reincidentes condenados a penas iguais ou inferiores a quatro anos quando as circunstâncias judiciais não forem inteiramente favoráveis.

4. A reincidência é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena seja inferior a quatro anos. Precedentes do STJe do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto para penas inferiores a quatro anos (art. 33, §2º, "c", CP e Súm. 269 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "c", 44, §3º, e, 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 269; STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 03.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe: 20.06.2022; TJES, ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe: 19.05.2023; TJES; ApCrim nº 0006486-04.2013.8.08.0048; Rel. Des. Helimar Pinto; DJe: 11.11.2022; TJES; ApCrim nº 0001074-86.2021.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 17.11.2022

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000439-10.2020.8.08.0067

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10223689.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
IDAIR ISMAEL DE SOUSA
em face da r. Sentença de fls. 90/93v (ID 10102096) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, com o regime inicial semiaberto.

Em suas razões de ID 10102111, sustenta o apelante, em síntese, que não é razoável estabelecer um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso apenas pelo fato de ser reincidente, ainda mais diante de uma pena consideravelmente baixa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10102116, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 10170066, pelo
des
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/02v do ID 10102096) que:

“Infere-se dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 21 de maio de 2020, por volta das 13h00min., na Rua Antônio Barcelos Sobrinho, nº 55, Bairro santa Luzia João Neiva/ES, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular, pertencente a vítima Weverton Claudino do Nascimento,

Consta dos autos que na data e horário acima citados, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA passou em frente a residência da vítima, e pulou o muro, adentrando no quintal, pedindo que a mesma abrisse o portão pois sua chave havia caído no local e precisava apanhá-la.

Restou apurado que a vítima Weverton possui problemas psiquiátricos e o denunciado IDAIR aproveitou-se desta situação para enganá-la e subtrair seu aparelho de telefone celular que estava em cima de um sofá que havia na área.

Digno de nota que o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA possui várias passagens criminais pelo mesmo crime, estava em liberdade há cerca de dois anos e, após ter voltado a usar drogas, passou a cometer pequenos furtos na cidade para sustentar o seu vício, tirando o sossego da população Joãoneivense.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o denunciado IDAIR confessou ser o autor deste e de vários outros crimes de furtos cometidos no mesmo período, com o mesmo
modus operandi
, fatos estes que são objetos de apuração de outros inquéritos policiais.

Diante dos fatos narrados acima, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, encontra-se incurso na conduta típica descrita no artigo 155,
caput
do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público que Vossa Excelência se digne a receber a presente denúncia e, ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal.”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-me ressaltar que a defesa não se insurge em face da condenação, restando incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, sendo certo que o seu inconformismo se restringe ao regime inicial de cumprimento de pena.

Contudo, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, pois se trata de réu reincidente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Nesse mesmo sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉ REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A reincidência pode justificar a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 2. Na hipótese, em que pese a sanção haver sido inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade foram devidamente justificados na reincidência da acusada. 3. A questão relativa ao fato de a acusada ser genitora de criança menor de 12 anos não foi submetida à apreciação da Corte de origem, o que, além da ausência de prequestionamento, significa inovação recursal indevida. 4. Agravo regimental não provido.”

(
STJ,
AgRg no AREsp n
º
2.204.191/SP,
R
el. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma,
J.
28.
0
2.2023
)
–
destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 1.
A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ
. 2. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no AREsp n
º
1.960.462/PR,
Rel. Min.
Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1 –, Sexta Turma,
J.
14.
0
6.2022)
- destaquei

Outro não é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO MONITORADO POR VÍDEO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, DO ART. 17, CP. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REGIME READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a súmula 567 do STJ, in verbis: ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.’ 2. Embora o valor furtado seja de pequeno valor (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época), e observados os vetores elencados pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada, obsta a aplicação do referido princípio. 3.
Hipótese em que a pena cominada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas, por sua reincidência, fixa-se para cumprimento inicial de pena da acusada, o regime semiaberto
. 4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES; Ap
Crim nº
0032140-56.2018.8.08.0035; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Câmaras Criminais Reunidas; DJe: 19.05.2023)
– destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FURTO. PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXASPERAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DO NÚMERO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A causação de prejuízos financeiros à Administração Pública decorrente de furtos de cabos de cobre pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena base. 2. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022) 3.
O agente reincidente tem contra si a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo.
4. Recursos desprovidos.”

(TJES; Ap
Crim nº
0001074-86.2021.8.08.0024; Rel. Des.
Willi
a
n Silva
;
Primeira
Câmara Criminal; DJe:
17.11.
202
2
)
– destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autoria do crime de furto resta devidamente comprovada, tendo como base os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, sob o manto do contraditório. 2. ‘
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.’ (AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). 3. Recurso a que se nega provimento.”

(TJES; Ap
Crim nº
0006486-04.2013.8.08.0048; Rel. Des.
Helimar Pinto
;
Segunda
Câmara Criminal; DJe:
1
1.
11.
202
2
)
– destaquei

Dessa forma, considerando que o réu é reincidente e tem antecedentes em outros crimes patrimoniais da mesma natureza, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.